Tribunal: TJBA
Processo: 8011570-34.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011570-34.2023.8.05.0256

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WILLIAM JUSTO LAURENTINO

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO ILÍCITO PREVISTO NO ART. 147, CP, C/C LEI N. 11.340/06.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECHAÇADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
IN CASU
. ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR QUANDO O ACERVO PROBATÓRIO SE MOSTRAR COERENTE COM SEUS RELATOS E AS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. COMPREENSÃO PATENTE DA CORTE CIDADÃ A RESPEITO DO ASSUNTO.

PEDIDO DE REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO
. ACOLHIMENTO. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA EM
QUANTUM
SUPERIOR AO DEVIDO. RETIFICAÇÃO DA PENA PROCEDIDA. SANÇÃO DEFINITIVA REDUZIDA.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença condenatória que impôs ao acusado a pena de
02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificado no art.

147,
caput
, do Código Penal, nos termos da Lei n. 11.340/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de suficiência probatória para manter a condenação do agente pelo crime de ameaça; e (ii) avaliar a correção do cálculo dosimétrico procedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arcabouço probatório reunido nos autos não deixa dúvidas acerca da materialidade delitiva, esta consubstanciada pela própria comprovação dos eventos narrados na denúncia a partir das declarações da vítima e testemunha de acusação que é considerada
in re ipsa
quanto à infração penal em apreço.

4. Já a autoria do acusado/apelante foi corroborada pelas declarações firmes e coerentes da ofendida, tanto na fase policial quanto em juízo, harmonizada com o depoimento da testemunha ouvida durante o inquérito e instrução.
In casu
, as ameaças de morte proferidas pelo réu, motivadas por ciúmes e consubstanciam a prática do tipo inserto no art. 147, CP.

5. Conforme entendimento consolidado do STJ
, “
a palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui relevante valor probatório, considerando a natureza íntima desses delitos
”.

6. A dosimetria da pena,
merece reparos, porém, não nos moldes solicitados pela defesa.

A
dequada a fixação da basilar em 01 (um) mês e 18 (quinze) dias de detenção, utilizando-se o critério de 1/8 sobre a pena mínima jurisprudencialmente pacificado, diante da verificação de uma circunstância judicial do art. 59, CP desfavorável ao agente – motivos do delito –, a qual teve sua desabonação suficientemente justificada
in casu
: “
sentimento de posse e submissão da mulher, demonstrando uma intenção clara de intimidar e controlar a vítima
”.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, porém, acertado recrudescimento sancionatório com esteio na agravante inserta no art. 61, II, “f”, CP, consoante a tese fixada no bojo do tema repetitivo n. 1.197, STJ.

Todavia, observa-se que embora o raciocínio esteja correto, o cálculo matemático procedido merece ajuste porque a elevação da reprimenda intermediária pela sentença foi superior à devida, a qual retifica-se para o total de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, tomando-se tal
quantum
por definitivo diante da inexistência de causas de aumento e diminuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP: art. 387, IV; CP: art. 33, § 2º, “c”; art. 59; art. 61, II, “f”; art. 147, caput; Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgRg no AREsp n. 3.033.187/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026; STJ: AgRg no AREsp n. 3.101.425/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026; STJ: AREsp n. 2.724.901/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025; STJ:
Tema Repetitivo. 1.197; STJ: enunciado sumulado n. 588.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8011570-34.2023.8.05.0256, proveniente do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figura como apelante,
William Justo Laurentino
e, como apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento em, nos exatos termos do voto da Relatora,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para retificar a pena definitiva aplicada a William Justo Laurentino, reduzindo-a para o total de
01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
ex vi
art. 33, § 2º, “c”, CP
.